Tribunal: TJBA
Processo: 8029705-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029705-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARGARETE DAS NEVES MENEZES

Advogado(s)
:
DAVID COSTA DA CONCEICAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.TUTELA ANTECIPADA. CÂNCER RENAL.
PEMBROLIZUMABE e AXITINIBE
. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela requerida nos autos principais, eis que demonstrados a probabilidade do direito da autora, ora agravada, e o perigo de dano, como reza o art. 300, caput, do CPC.

2.
Com efeito, o relatório médico de id. 439020062 dos autos principais atesta que a agravada teve confirmação de recidiva de doença oncológica renal de células claras. No referido documento o profissional informa, ainda, que a agravada necessita iniciar tratamento sistêmico imediatamente.

3. Verifica-se, portanto, a necessidade de realização imediata do tratamento, diante da alteração da saúde da agravada, que pode piorar com a espera pela decisão final do processo. Presente, pois, o perigo de dano.

4. Não cabe ao magistrado questionar o tratamento prescrito pelo médico, pois este, além de conhecer o histórico clínico da paciente, detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento.

5. Se o tratamento de determinada doença é assegurado contratualmente, todos os procedimentos e técnicas solicitados de maneira embasada pelo médico, como métodos necessários à cura e ao melhor desenvolvimento do paciente, estarão acobertados. Caso contrário, o tratamento seria formalmente assegurado, mas, na prática, inacessível.

6. Logo, não merece reforma a decisão de primeiro grau que deferiu a antecipação da tutela em favor da agravada, diante da presença dos requisitos autorizadores.

7. Agravo improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8029705-52.2024.8.05.0000
em que é agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e agravada
MARGARETE DAS NEVES MENEZES

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.